Tribunal: TJMT
Processo: 1041549-61.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041549-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 049.295.561-12 (APELANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 029.757.861-82 (ADVOGADO), RAMON OLIVEIRA CAMPANATE - CPF: 029.018.151-89 (ADVOGADO), ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES - CPF: 019.358.931-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENTE – CONSOLIDAÇÃO DO BEM DEFINITIVAMENTE EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTIDO NA DEFESA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA – INOBSERVÂNCIA – ABUSIVIDADE PARCIAL –
AFASTADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento recente do STJ, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no art. 46 do CDC, tornando ilegal a cobrança.

2. Diante disso, considerando o contrato em análise verifica-se a expressa previsão da capitalização diária dos juros, porém o mencionado contrato informou apenas as taxas mensal e anual, o que na esteira do precedente do c. STJ caracteriza o
abuso
parcial
da cláusula, mantendo-se a capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.

3. Entretanto, na ausência de informação acerca da taxa diária de juros praticada no contrato não tem o condão de ilidir a mora, conforme se depreende da tese fixada pelo próprio STJ no julgamento do

Resp nº 1.061.530/RS
,
de que
a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação não afasta a caracterização da mora
.

4. Ademais, o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso a ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato,
"somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz"
.
Nesse sentido,
in casu
, não foi constatado depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução, assim como foi purgada a mora ou apresentada planilha dos valores que se entende por corretos
.

5. Recurso parcialmente provido,
apenas para afastar a capitalização diária, permitindo-se apenas
a capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1041549-61.2023.8.11.0041
, movida por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, que
ACOLHEU
o pedido inicial de busca e apreensão, declarando consolidado nas mãos do Requerente o domínio e posse do bem apreendido liminarmente, aplicando a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69 acima citado; bem como condenando o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente apelo (id. 205129439) sustentando, em sede de preliminar, a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita tendo em vista a hipossuficiência econômica do Apelante e a concessão da benesse nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1027523-84.2023.8.11.0000.

No mérito, sustentou, a necessidade de reforma da r. sentença tendo em vista a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, ante a capitalização diária de juros prevista em contrato, contudo
sem a menção expressa da taxa diária aplicada
, conforme entendimento exarado pelo c. STJ no julgamento do REsp n.º 1.826.463/SC.

Sob esse argumento pugna pelo reconhecimento da abusividade do contrato, com a consequente descaracterização da mora, nos moldes do TEMA REPETITIVO n.º 28 do STJ.

Nesse contexto, requer o provimento do apelo para:
i)
julgar improcedente o pleito autoral, ante a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização diária de juros, sem a previsão da taxa diária aplicada);
ii)
que seja a Apelada intimada a promover a imediata restituição do veículo apreendido ao apelante nas condições que foi apreendido ou caso o banco não possua mais o veículo apreendido, que seja a obrigação convertida em perdas e danos, determinando que a agravada devolva à agravante o valor referente a tabela FIPE do veículo no momento da apreensão, bem como seja aplicada a multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69;
iii)
que seja determinada a baixa de eventual restrição de circulação junto ao RENAJUD; por fim,
iv)
que a Apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas processuais.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 205130705) pugnando pelo indeferimento do benefício da justiça gratuita e pela manutenção da r. sentença ante a legalidade dos juros, encargos e taxas cobradas em contrato.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA QUESTÃO PRELIMINAR ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS –
DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Apelante pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, argumentando que o pedido não fora analisado pelo Juiz
a quo
, contudo foi deferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1027523-84.2023.8.11.0000, interposto em face da decisão que concedeu a tutela de busca e apreensão.

Sendo assim, requer a concessão da gratuidade da justiça, a fim de isentá-lo do preparo recursal e o porte de remessa e retorno do recurso ora interposto, com fundamento no artigo 98 e ss. do CPC.

Compulsando os autos é possível constatar que o pedido de concessão de justiça gratuita foi devidamente apreciado e concedido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1027523-84.2023.8.11.0000 (id. 205129445). Nesse ínterim, não é forçoso lembrar que, uma vez concedido o benefício,
o mesmo prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos, até que se prove o contrário
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. UMA VEZ CONCEDIDA, A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREVALECERÁ EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, e não havendo comprovação de que tenha decaído de tal direito, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição.

2. Na espécie, não houve modificação do quadro de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus que a parte ora agravante não logrou êxito em comprovar, permanecendo, assim, a assistência judiciária gratuita outrora alcançada.

3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1316296 SC 2018/0155659-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

De mais a mais, resta devidamente comprovado que o Requerente, ora Apelante, é pobre na acepção jurídica do termo, conforme documentos anexados à contestação (id. 205130688) que comprovam uma renda líquida mensal de R$ 2.599,95 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), segundo consta no holerite (id. 205130694).

Com essas considerações,
DEFIRO

o
pedido de concessão de gratuidade de justiça
, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica do Apelante e por extensão à concessão da benesse nos autos do Agravo de Instrumento n.
º
1027523-84.2023.8.11.0000
, cujo efeito perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição, até prova em contrário
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA
contra sentença proferida
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1041549-61.2023.8.11.0041
, movida por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, que
ACOLHEU
o pedido inicial de busca e apreensão,
consolidando nas mãos do Requerente a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna pelo reconhecimento d
a abusividade praticada no contrato que, apesar de prever expressamente a capitalização diária de juros, não informou a taxa diária aplicada, conforme entendimento exarado pelo c. STJ no julgamento do REsp n.º 1.826.463/SC. E, uma vez reconhecida a abusividade, deve ser afastada a mora nos moldes do TEMA REPETITIVO n.º 28 do STJ.

Nesse contexto, requer o provimento do apelo para

julgar improcedente o pleito autoral, determinando a imediata restituição do veículo apreendido a conversão da obrigação em perdas e danos.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da taxa de juros praticada no contrato, em especial no tocante à taxa diária de juros.

No tocante à cobrança de juros capitalizados, é certo que a orientação emanada dos Tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive solucionados sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

O Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539,
in verbis
:

Súmula n. 539.
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

Além disso, consolidou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a referida pactuação.

Vê-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano, entendimento sumulado conforme segue:

Súmula 382:
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Especificamente no regime das cédulas de crédito bancário, a Lei n. 10.931/2004, no art. 28, § 1º, I, igualmente autorizou a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual. Vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§1º.
Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação
".
(Destaquei)

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, assim, rever o entendimento acerca da previsão expressa da capitalização de juros diária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.983.588/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE.
A capitalização mensal de juros é possível em cédula de crédito bancário, desde que pactuada (art. 28, § 1º, I, Lei nº 10.931/04).
(TJ-MG - AC: 10000210081816001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)
(Destaquei)

Entretanto, o c. STJ ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No presente caso, vê-se que o Contrato (id. 205129918) traz informações claras acerca do financiamento, mormente no que diz respeito às taxas de juros e CET (Custo Efetivo da Operação) praticados no contrato, conforme segue:

Constata-se, pois que a Cédula de Crédito Bancário, firmada em 29/10/2021
(id. 205129918)
, prevê que a taxa de juros pactuada foi de
1,82% ao mês e 24,16% ao ano.

Como se vê, a taxa anual pré-fixada em contrato supera o duodécuplo da mensal e, portanto, está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

E, segundo informações obtidas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, com base em consulta feita junto ao
“SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais”
, as taxas praticadas à época do contrato (29/10/2021) eram de
1,98% a.m e 26,52% a.a.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores
), conforme gráfico de evolução das taxas de juros cobradas desde a contratação até a presente data, a qual reproduzimos abaixo:

Logo, não há falar em abusividade nas taxas mensal e anual praticadas no contrato, que, inclusive, são menores que a taxa média do mercado.

Quanto à capitalização diária dos juros, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula
“3. Promessa de Pagamento.”
contrato em discussão, conforme segue:

O Apelante não nega a possibilidade de em tal sorte de contratação estar autorizada a capitalização dos juros remuneratórios, contudo, afirma que o contrato se mostrava abusivo porque não indica a taxa de juros diária.

No entanto, consoante alhures demonstrado no contrato constava clara e suficiente informação sobre a composição do débito e, em especial, acerca da taxa mensal e anual dos juros remuneratórios; as cobranças embutidas no valor financiado, o valor total do financiamento, o valor total pago ao final, bem como o CET-Custo Efetivo Total, de modo que o consumidor estava bem ciente da evolução da dívida.

De mais a
mais, não é forçoso concluir que a própria informação das taxas anual e mensal, assim como os demais encargos previstos em contrato, já permite ao consumidor aferir a equivalência entre as taxas a partir de um cálculo matemático, assim como verificar possível abusividade.

De todo modo, no julgamento
no Resp 1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela necessidade de fornecimento pela instituição financeira de informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, bem como considerar abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Em vista desse julgado, apenas com a informação da taxa de juros anual, mensal e diária seria viável apurar a equivalência entre as taxas, sendo
matematicamente possível calcular uma taxa de juros diária que não represente incremento da dívida em relação à taxa efetiva mensal, assim como também é possível calcular uma taxa mensal que produza resultado equivalente à taxa efetiva anual, não gerando, portanto, incremento da dívida para além dessas taxas efetivas.

Nesse mesmo sentido o julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.

1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária.

2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Portanto,
quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no art. 46 do CDC, tornando ilegal a cobrança.

Esse entendimento visa a estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, à hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão e à transparência na relação negocial.

Diante disso, considerando o contrato em análise verifica-se na
cláusula
“3. Promessa de Pagamento.”

a expressa previsão da capitalização diária dos juros, porém o mencionado contrato informou apenas as taxas mensal e anual, o que na esteira do precedente acima caracteriza o
abuso
parcial
da cláusula, mantendo-se a capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.

Entretanto, na ausê
ncia de informação acerca da taxa diária de juros praticada no contrato não tem o condão de ilidir a mora, conforme se depreende da tese fixada pelo próprio STJ.

Isso porque, no julgamento do

Resp nº 1.061.530/RS
,
em regime de recursos repetitivos, consolidou-se a jurisprudência no sentido de reconhecer que

a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação, não afasta a caracterização da mora
, conforme destacamos do voto do mencionado julgado:

“De outro modo,
o eventual abuso em algum dos encargos moratórios não descaracteriza a mora
. Esse abuso deve ser extirpado ou decotado sem que haja interferência ou reflexo na caracterização da mora em que o consumidor tenha eventualmente incidido, pois a configuração dessa é condição para incidência dos encargos relativos ao período da inadimplência, e não o contrário.

Os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são, portanto, aqueles relativos ao chamado “período da normalidade”, ou seja, aqueles encargos que naturalmente incidem antes mesmo de configurada a mora.

CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

Logo, os seguintes enunciados representam a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema:

I . Afasta a caracterização da mora:

(i)

a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

II. Não afasta a caracterização da mora:

(ii)

o simples ajuizamento de ação revisional;

(iii)

a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.”
(Grifos Originais)

Nesse sentido, destaco julgado de outro Tribunal, vejamos:

“Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Discussão sobre a abusividade e licitude dos encargos que se mostrava cabível.
Contrato que previa capitalização diária dos juros, sem especificar expressamente a respectiva taxa. Abusividade. Precedentes do STJ. Manutenção, contudo, da capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.
Anulação da clausula que previa capitalização diária que, no caso concreto, não leva à descaracterização da mora
.
Procedência da ação mantida. Sentença que ao julgar procedente a ação decreta a rescisão do contrato. Descabimento. Resolução que ocorreu no momento em que o devedor deixou de purgar a mora (artigo 3º § 1º do Decreto-lei 911/69). Anúncio que não se ajusta, assim, ao regime do direito positivo e tem implicações práticas relevantes. Pedidos veiculados em reconvenção acolhidos na sentença, o que impunha a condenação da autora reconvinda ao pagamento das verbas de sucumbência, afastada a condenação do réu reconvinte. Recursos parcialmente providos.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1007221-13.2023.8.26.0066 Barretos, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 30/04/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (Destaquei)

De mais a mais,
o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso a ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
".

Nesse sentido,
in casu
, não foi constatado depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução, assim como foi purgada a mora ou apresentada planilha dos valores que se entende por corretos.

Em razão disso, deve ser afastada a descaracterização da mora almejada pelo Apelante.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENTE – CONSOLIDAÇÃO DO BEM DEFINITIVAMENTE EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTIDO NA DEFESA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA RELATIVA A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – DESDE QUE EXPRESSA APRESENTE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA NOMINAL DIÁRIA – INOBSERVÂNCIA – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS DA MORA – INSTITUÍDO COMO PENALIDADE – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – AFASTADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento recente do STJ, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no art. 46 do CDC, tornando ilegal a cobrança. Esse entendimento visa a estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, à hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão e à transparência na relação negocial.

2. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.

3. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo às vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza, diante de sua ilegalidade.

4. O entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz".

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003709-17.2023.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a capitalização diária, permitindo-se apenas
a capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.

Por conseguinte, condeno as partes à sucumbência recíproca, devendo ser rateadas as custas processuais, fixando honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos advogados das partes, ressalvada a suspensão da exigibilidade do pagamento em face do Apelante, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024